Tribunal: TJMT
Processo: 1007092-76.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. PENALIDADE APLICADA PELO PROCON-MT. RECLAMAÇÃO CONSUMERISTA. PROPAGANDA ENGANOSA. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. OBSERVÂNCIA. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O processo administrativo não padece de vícios e a decisão administrativa encontra-se devidamente fundamentada. De igual modo, consignou-se que a penalidade foi devidamente individualizada e o valor não materializa desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. A conclusão estabelecida na r. sentença deve ser mantida, pois há correlação legítima entre os fatos apurados e a sanção fixada, inexistindo qualquer violação aos princípios do devido processo legal, legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007092-76.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FRESH COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 11.173.506/0001-19 (RECORRENTE), ISABELA DA ROCHA LEAL - CPF: 095.522.229-07 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE JESUS LUIZE - CPF: 085.995.509-50 (ADVOGADO), RAFAEL FERREIRA FILIPPIN - CPF: 876.475.409-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023